Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-67.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708846-67.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO FERREIRA DAMASCENO NETO, DIEGO FERREIRA DAMASCENO RECORRIDO: IOLANDA DA COSTA DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de recurso inominado contra sentença (ID 50150555) que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com amparo no art. 51, § 1o, da Lei 9.099/95. Concedo aos recorrentes os benefícios da gratuidade justiça, com fundamento no art. 99, § 3o, CPC. Pois bem. A sentença foi proferida em 04/05/2023 (ID 50150555). No dia 25/05/2023 o documento noticiando a prolação da sentença foi remetido ao autor, Diego Ferreira Damasceno, sendo recebido no mesmo endereço indicado na peça inaugural, por Tagila Larissa Silva (ID 50152819). O aviso destinado ao outro autor, Pedro Ferreira Damaceno Neto, também enviado para o endereço indicado na inicial, não foi cumprido, constando a indicação de ausente (ID 50152820). Apesar de um dos autores não ter sido encontrado no endereço por ele indicado, no mesmo dia em que o outro autor foi intimado da sentença (25/05/2023), ambos compareceram à Defensoria Púbica (ID’s 50152809 e 50152810), manifestando interesse no patrocínio da Defensoria e declarando a condição de hipossuficiência econômica. Somente no dia 30/05/2023 (ID 50150558), a Defensoria solicitou habilitação nos autos. Sendo deferido tal pleito no dia 02/06/2023 (ID 50152818). Em 12/06/2023 (ID 50152821), a Defensoria tomou ciência da habilitação. Interpondo o recurso em 10/07/2023 (ID 50152822). Sendo recebido pela magistrada de primeira instância em 12/07/2023 (ID 50152823). Com amparo nessa cronologia fática, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão da intempestividade. Isso porque o ingresso da Defensoria Pública no curso do prazo recursal não interrompe a fluência deste prazo, que passa a ser contado em dobro somente quanto aos dias remanescentes. Nesse sentido, precedente deste colegiado.[1] Portanto, como o prazo do recurso se iniciou a partir do momento em que o autor foi cientificado da sentença, ou seja, 25/05/2023, pois, apesar de alegar a Defensoria que o recibo foi assinado por pessoa estranha à lide, nessa mesma data, ambos compareceram à Defensoria em busca do patrocínio judicial. Dessa forma, não se mostra razoável contar o prazo recursal, somente após o deferimento do pedido de habilitação. Não se justificando, eventual argumento de que a Defensoria possui elevada carga de processos, porque, para compensar a alta demanda pelos grandiosos serviços da Defensoria, a lei já lhe concede prazo em dobro para recorrer. Portanto, sendo o autor intimado da sentença em 25/05/2023, não se justifica a interposição do recurso em 10/07/2023, ainda que se cuide de causa patrocinada pela Defensoria Pública. Com amparo nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso interposto pelos autores, em razão da manifesta intempestividade. Sem custas, ante a isenção legal e sem condenação em honorários, haja vista a ausência de contrarrazões regulares nos autos. Intimem-se. Brasília, 24/08/2023. [1] (Acórdão 736565, 20120910051190ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/11/2013, publicado no DJE: 22/11/2013. Pág.: 392) Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.